Tribunal: STF
Processo: ARE 1388440
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA EM AÇÃO COLETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 82. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CLAUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DA POUPANÇA. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. ALEGADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA O PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE DECISÃO PROLATADA EM ACP. MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL JULGADO PELA SISTEMÁTICA DOS RITOS REPETITIVOS EM CASO ANÁLOGO. SENTENÇA COLETIVA APLICÁVEL AOS DETENTORES DE CADERNETA DE POUPANÇA, INDEPENDENTEMENTE DO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA OU DOMICÍLIO. DECISUM REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DESNECESSIDADE, CONTUDO, DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. INCIDÊNCIA DOS §§ 1º E 3º DO 1.013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 (§ 3º DO ART. 515 DO CPC/73). CAUSA MADURA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, ANTE A INOBSERVÂNCIA DAS FASES PROCESSUAIS. ARGUMENTAÇÃO RECHAÇADA. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ATRAVÉS DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. EXEGESE ART. 475-B DO CPC/73 E APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 344 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERSADA A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO COM O IDEC. REJEIÇÃO. TEMÁTICA TRATADA NO RESP N. 1.391.198/RS. SENTENÇA COLETIVA APLICÁVEL A TODOS OS DETENTORES DE CADERNETA DE POUPANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TESE REFUTADA. HSBC BANK BRASIL S.A. SUCEDEU O BANCO BAMERINDUS S.A.. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO CÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO. OBJEÇÃO NÃO ACOLHIDA. MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ENCARGO CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE EXPRESSA CONDENAÇÃO NA SENTENÇA EXECUTADA. CASO CONCRETO EM QUE HOUVE A REFERIDA SANÇÃO. INCIDÊNCIA, CONTUDO, QUE DEVE SER LIMITADA ATÉ A DATA DE ENCERRAMENTO DA CONTA POUPANÇA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REQUERIDA EXCLUSÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO QUE SE TRATA DE DECORRÊNCIA LÓGICA DA RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA DESVALORIZADA PELA INFLAÇÃO. DISCORDÂNCIA QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. OBJEÇÃO REFUTADA. MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM CONTAR A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1) IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA PARA O INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 519 DO STJ. 2) FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO CAUSÍDICO DA PARTE EXEQUENTE. MONTANTE CABÍVEL DIANTE DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO QUANTUM EXEQUENDO. SÚMULA 517 DO STJ” (fls. 1-2, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 13). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º e o art. 97 da Constituição da República argumentando que “o órgão julgador a quo insistiu em desconsiderar e negar vigência ao art. 5º, inc. XXI da CF, quando conferiu legitimidade ativa à parte recorrida apesar de não ter comprovado seu vínculo associativo com o IDEC” (fl. 8, e-doc. 17).



    Assinala que “se a hipótese é de cumprimento de sentença coletiva derivada de ação civil pública ajuizada por Associação, como ocorre no caso dos autos, dúvida não pode haver que se aplica o disposto no art. 2º-A da Lei nº 9.494, de 1997, a dispor que: ‘Art. 2º -A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.’ O Tribunal local, ao negar a incidência dessa regra a uma situação de fato inequivocamente por ela abrangida, acabou por atrair para o julgado os mesmos efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2º-A da Lei nº 9.494, de 1997” (fl. 8, e-doc. 17).



    Ressalta que “emerge, portanto, da interpretação do art. 5º, inciso XXI, da Constituição, a conclusão de que não cabe estender legitimidade processual para liquidar sentença coletiva decorrente de ação proposta por associação a quem com ela não estabeleceu qualquer vínculo” (fl. 11, e-doc, 17).



    3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário sob os fundamentos de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-5, e-doc. 20).



    4. No agravo contra o ato que inadmitiu o recurso extraordinário, o agravante sustenta ser “DIRETA: a violação ao art. 5º, inciso XXI da CF, na medida em que o órgão julgador negou vigência ao art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, quando conferiu legitimidade ativa ao Agravado, apesar de não ter comprovado seu vínculo associativo com o IDEC. Há, portanto, na situação em exame, direta e explícita violação à Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 24).



    Salienta que “a autorização a que se refere o art. 5º, XXI, deve ser expressa por ato individual do associado ou por assembleia da entidade, de acordo com o entendimento da jurisprudência do STF, corroborada pelo parágrafo único do art. 2º-A da Lei 9.494/97” (fl. 5, e-doc. 24).



    Pede o provimento do presente agravo. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSOCIAÇÃO DE FUNDAMENTOS. SÚMULA 284/STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido tenha se omitido sobre ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil. 3. A indicação, no recurso extraordinário, de norma completamente estranha ao que se decidiu no acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 284/STF, aplicável por analogia (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.118.678-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.6.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FERROVIÁRIO. EXTINTA RFFSA. TABELA SALARIAL DA VALEC. ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO AUSENTE O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ADUZIDA. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.286.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021). 



    7. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois no julgado recorrido não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, da Lei n. 9.494/1997. Apenas se interpretou a legislação com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA EM AÇÃO COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 848 E 715. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1288188-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021) 



    EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. AUSÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRE VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 97 E 102, CAPUT, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO EXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 901.963-RG, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. (…) (ARE 1179473-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 24/04/2019, DJe 6.5.2019). 



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou que “a matéria já possui entendimento pacífico através do REsp n. 1.391.198/RS, no qual foi decidido ser desnecessário que o poupador, para ajuizar o cumprimento da decisão proferida em ação civil coletiva, faça parte dos quadros associativos do IDEC” (fl. 7, e-doc. 11).



    Improcedente a alegação do agravante de o Tribunal de origem ter contrariado o inc. XXI do art. 5º da Constituição da República ao “conferir legitimidade ativa à parte recorrida, que não comprovou seu vínculo associativo com o IDEC na liquidação individual de sentença coletiva que ajuizou” (fl. 11, e-doc. 17). Ao julgar essa questão, fundamentou-se o acórdão recorrido na legislação processual apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos especiais repetitivos. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 7.347/1985, 8.078/1990 e 9.494/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.118-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020). 



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Coletivo. Ação civil pública ajuizada por associação de defesa de consumidores. Coisa julgada. Tema 82 da repercussão geral. Inaplicável. 3. Aplicação dos temas 660 e 848. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.293.145-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.211.721-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 901.963 (Tema 848), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na discussão sobre os limites subjetivos da sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Relª Minª Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE n. 901.963-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 16.9.2015). 



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a controvérsia sobre os limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação tem natureza infraconstitucional. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA EM AÇÃO COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 848 E 715. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.288.188-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021). 



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CF/88. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu pela inexistência de repercussão geral do debate acerca dos limites territoriais da eficácia de decisão prolatada em ação coletiva. Precedentes. 2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmulas 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.287.751-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.6.2021). 



    10. Inviável também a aplicação do Tema 82 da repercussão geral, pois ausente identidade entre a matéria trazida na espécie e a tratada no Recurso Extraordinário n. 573.232-RG.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232-RG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal assentou serem necessárias a autorização expressa dos associados e a lista nominal juntadas à inicial para o ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário. 



    Entretanto, essa tese de repercussão geral não se aplica à execução individual de sentença condenatória genérica proferida em ação civil pública ajuizada por associação civil em defesa de interesses ou direitos difusos ou transindividuais de consumidores. 



    Sobre a inaplicabilidade dessa tese de repercussão geral, ao julgar controvérsia análoga à deste processo o Ministro Gilmar Mendes ressaltou que “não incidem no caso os temas 82 e 499, por terem aplicação restrita às ações coletivas que tramitam sob o rito ordinário (no caso, trata-se de ação civil pública). Todavia, incidem no caso os temas 660 e 848, uma vez que a discussão acerca dos limites subjetivos da coisa julgada formada em ação civil pública ajuizada por associação, versa sobre matéria de índole infraconstitucional” (DJe 7.12.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de julho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora